Tribunal: TJDFT
Processo: 0001175-73.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR MOTIVO TORPE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM AS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, de modo que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
2. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), por relacionar-se ao modo de execução do delito, é classificada como circunstância de caráter objetivo que, portanto, é extensível aos partícipes, desde que tenha ingressado na esfera de conhecimento destes. Há nos autos indícios de que o recorrente (partícipe) teve ciência, no momento do crime, de que o coautor agiria com o emprego de recurso para dificultar a defesa da vítima, aderindo a tal conduta, razão pela qual deve a referida qualificadora, de natureza objetiva, comunicar ao partícipe.
3. A prova oral demonstra que a qualificadora de motivo torpe não está divorciada do conjunto probatório, uma vez que há notícias de que ela estaria relacionado à outro crime e teria sido praticado por vingança, em retaliação à morte de um colega dos autores do crime aqui analisado, que supostamente teria sido praticado pela vítima deste processo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.